Tribunal: TJMT
Processo: 1017813-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1017813-42.2020.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
Recorrido: LEONEL PEREIRA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. OPÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACOTE SEM ÔNUS ESCOLHIDO PELO CONSUMIDOR. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO PARA REEMBOLSO. PRÁTICA ABUSIVA E COSTUMEIRA. CONFISSÃO DO ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VALOR INTEGRAL REFERENTE AO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PROVA MÍNIMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC). DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido LEONEL PEREIRA DA SILVA postula indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação de serviço junto à empresa Recorrente, consistente no cancelamento do pacote de viagem contratado por motivo de cancelamento unilateral dos voos, sendo oportunizado ao consumidor o reembolso dos valores pagos após quitação integral do serviço, sendo o consumidor surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos
3. In casu, restou incontroverso no feito que o Recorrido adquiriu um pacote de viagem para a cidade do Rio de Janeiro/RJ sendo comunicado pela empresa Recorrente em setembro/2019 que os voos contratados foram unilateralmente cancelados pela empresa de aviação aérea, motivo pelo qual o consumidor poderia remarcar a viagem ou cancelar o pacote sem ônus.
4. Ocorre que, para cancelamento do pacote de viagem contratado, houve o condicionamento do adimplemento total do contrato de prestação de serviço para o reembolso dos valores adimplidos, tendo sido noticiado pelo Recorrido em sede de impugnação à contestação a quitação do valor total do serviço de R$ 2.847,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais) e o reembolso pela empresa Recorrente do importe de R$ 2.569,70 (dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), pugnando pelo adimplemento da diferença de R$ 278,19 (duzentos e setenta e oito reais e dezenove centavos).
5. No entanto, entendo que não deve prosperar o aludido pedido de complementação dos danos materiais. Isso porque em consulta ao contrato do serviço formulado entre as partes denota-se que o valor integral do pacote de turismo é de R$ 2.569,70 (dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) e não R$ 2.847,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais) alegado pelo Recorrido.
6. Destarte, não há se falar em danos materiais devidos pela empresa de turismo, isso porque não houve comprovação documental acerca do postulado pelo consumidor. Ademais, malgrado o Recorrido tenha solicitado formalmente o extrato de pagamento de todas as parcelas à empresa Recorrente, é cediço que os comprovantes de quitação são provas mínimas a serem produzidas pelo próprio consumidor, seja por meio de extrato bancário, extrato de cartão de crédito, cártulas de cheques, comprovantes de transferência bancárias, recibos, entre outros.
7. Por esta razão, deve ser afastada a condenação a título de danos materiais imposta na sentença.
8. Por outro lado, a despeito da oferta de possibilidade de cancelamento do contrato sem ônus ao consumidor, a empresa Recorrente inseriu o seu nome nos órgãos de proteção de crédito, prática ilícita que enseja reparação por danos morais.
9. Apenas a título argumentativo, a despeito de a empresa Recorrente alegar que o apontamento se deu antes do pedido formal do cancelamento do serviço contratado, restou incontroverso que houve a comunicação do Recorrido acerca do cancelamento unilateral dos voos em setembro/2019, ou seja, antes da data da inscrição, sendo oportunizado a ele o cancelamento formal do contrato de turismo sem qualquer multa penal. Destarte, ainda que o consumidor tenha formalizado o cancelamento do serviço em 12/12/2019 é cediço que não havia razão para inscrição do seu nome nos órgãos de proteção creditícia por um serviço que já havia sido cancelado unilateralmente pela empresa de turismo e aviação.
10. Ademais, o que se deve levar em consideração é a data de ciência pelo consumidor do apontamento objurgado e não a data da sua inclusão, sendo certo que mesmo após o cancelamento formal do contrato pelo consumidor em 12/12/2019, o apontamento persistiu até a data de 05/05/2020, conforme se infere do extrato colacionado no ID 94019036.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017813-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 066.700.695-88 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), MARCELA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 599.817.502-63 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021